Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PLATAFORMA DIGITAL. MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recurso não deve ser conhecido em relação à questão decidida na r. sentença nos moldes almejados pela Recorrente, pois ausente o interesse recursal quanto ao ponto.
2. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, considerando as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se, da causa petendi, é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.
3. Fundamentada a exordial em falha na prestação de serviço, ao manter informações sigilosas em plataforma que administra mesmo após ciência da irregularidade, além de a obrigação de fazer, consistente na exclusão de informações sigilosas, somente poder ser imposta à plataforma que as mantém, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da Ré.
4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por defeitos na prestação do serviço, inclusive por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. A manutenção deliberada, pela plataforma digital, de informações sigilosas relativas a processo criminal, mesmo após a correção no órgão oficial e solicitação expressa de exclusão, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.
6. A configuração de abuso do direito de informação acarreta dano moral passível de reparação.
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
8. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a redução do montante arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos.
9. Apelação da Ré conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida. Apelo do Autor conhecido, mas prejudicado. Preliminar rejeitada.